Tribunal: TJDFT
Processo: 0750360-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura-se compatível a fixação de astreintes para cumprimento de obrigação de não fazer deferida em sede de tutela de urgência, aferidos os requisitos dispostos no artigo 537 do Código de Processo Civil.
2. A multa processual, cujo valor se pauta nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, deve se mostrar suficiente a evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
3. Considerando-se o valor do bem financiado, o pagamento de parcela significativa do saldo devedor do contrato, bem como a gravidade das medidas que podem ser adotadas pelo agravante em caso de descumprimento da decisão recorrida, entendo ser razoável o valor fixado, não havendo falar de desproporção a acarretar a redução das astreintes.
4. Recurso conhecido e não provido.